Tribunal: TJSP
Processo: 2010360-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO DERIVADO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC – REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA À TOTALIDADE DO IMPOSTO DEVIDO – RECURSOS ESPECIAIS PARA TRIBUNAIS SUPERIORES

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO DERIVADO DA MESMA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC – REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA À TOTALIDADE DO IMPOSTO DEVIDO – RECURSOS ESPECIAIS PARA TRIBUNAIS SUPERIORES – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ANULATÓRIA.
1. Coexistem no sistema processual vigente os embargos do devedor, o mandado de segurança e o procedimento comum, para repetição de indébito ou anulação de lançamento, este precedido de depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos (art. 38 da Lei no 6.830/80).
2. A despeito da autonomia do processo de execução (art. 784, § 1o, CPC), a procedência parcial da pretensão anulatória, de que decorre drástica redução do valor do crédito tributário, por sentença confirmada em grau de recurso, justifica a suspensão da execução fiscal e dos atos processuais tendentes à expropriação de bens do devedor até o trânsito em julgado da sentença. Existência de prejudicialidade externa (artigos 921, I, e 313, V, "a", CPC). Subsistência da penhora para garantia da execução. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.